Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-97.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006441-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SORAIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 040.284.641-96 (APELANTE), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA E DA COMUNICAÇÃO DOS LEILÕES JÁ RECONHECIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. CONTROVÉRSIA REMANESCENTE. ART. 27, § 1o, DA LEI No 9.514/1997. PRAZO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de leilão fundada em contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o recurso viola o princípio da dialeticidade; e (ii) se a ausência de intimação pessoal da devedora para purgação da mora invalida a consolidação da propriedade fiduciária; e (iii) se a realização do segundo leilão em intervalo inferior a 15 dias após o primeiro invalida o procedimento extrajudicial previsto no art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois o art. 1.010, II, do CPC foi observado, uma vez que a apelante deduziu fundamentos claros de fato e de direito voltados à reforma da sentença.

4. A controvérsia sobre a validade da intimação para purgação da mora e sobre a ciência das datas dos leilões já foi examinada por esta Quarta Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1009404-07.2025.8.11.0000, no qual se reconheceu a validade da notificação enviada ao endereço contratual, da intimação por edital e das comunicações eletrônicas remetidas ao e-mail cadastrado pela própria devedora.

5. O art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ao prever que o segundo leilão será realizado nos quinze dias seguintes ao primeiro, estabelece prazo máximo para a realização da segunda praça, e não intervalo mínimo entre os atos.

6. A realização do segundo leilão em prazo inferior a 15 dias, por si só, não acarreta nulidade do procedimento extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação expõe fundamentos suficientes para impugnar a sentença, ainda que reproduza argumentos já deduzidos anteriormente. 2. É inviável rediscutir, em apelação, a validade da intimação para purgação da mora e da comunicação das datas dos leilões quando a matéria já foi decidida em recurso anterior interposto na mesma ação originária. 3. O art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997 estabelece prazo máximo, e não intervalo mínimo, para a realização do segundo leilão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II; Lei no 9.514/1997, arts. 26, § 3o, e 27, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC; TJMT, AI no 1009404-07.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025, pub. 17.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000330-73.2024.8.11.0028, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025, pub. 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Soraia Pereira de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão, ajuizada em face de Itaú Unibanco S.A., julgou improcedentes os pedidos voltados à declaração de nulidade do procedimento extrajudicial decorrente de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, desde a consolidação da propriedade até os leilões realizados.

Na origem, a autora alegou a nulidade do procedimento expropriatório ao fundamento de que não teria sido pessoalmente intimada para purgar a mora, nem regularmente comunicada acerca das datas dos leilões, além de sustentar a inobservância do prazo de 15 dias entre a primeira e a segunda hasta pública. O juízo singular consignou, contudo, que o procedimento observou as formalidades da Lei n. 9.514/97, reconhecendo a validade da intimação por edital, após tentativa frustrada de intimação pessoal no endereço contratual, a regularidade da comunicação dos leilões por correio eletrônico e a inexistência de prejuízo apto a invalidar o procedimento, julgando improcedente a demanda.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque não houve intimação pessoal para purgação da mora, requisito que reputa essencial à validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. Afirma, ainda, que também não foi pessoalmente intimada acerca das datas dos leilões, o que teria inviabilizado o exercício do direito de preferência, insistindo na nulidade absoluta do procedimento extrajudicial e requerendo a procedência integral do pedido inicial.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento da apelação (id. 353814897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelada suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentoufundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:EDclnoAgRgnoAREsp825.367/SC.

Assim, REJEITO

a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida cinge-se à alegada nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, sob o argumento de ausência de intimação válida para purgação da mora, deficiência na comunicação das datas dos leilões e inobservância do intervalo de 15 dias entre a primeira e a segunda praça. Os autos, contudo, não autorizam a reforma da sentença.

No que diz respeito à intimação para purgação da mora e à ciência acerca dos leilões, a discussão já foi enfrentada por esta Quarta Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1009404-07.2025.8.11.0000, interposto na mesma ação originária, ocasião em que se reconheceu a validade da notificação enviada ao endereço contratual, a legitimidade da intimação por edital diante do insucesso da localização da devedora e a suficiência das comunicações eletrônicas remetidas ao e-mail cadastrado pela própria apelante. Confira-se a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. INSUCESSO NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 1.132/STJ POR ANALOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciante contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais subsequentes, alegando ausência de intimação pessoal nos termos da Lei. 9.514/1997.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da devedora para purgar a mora e para as datas dos leilões invalida o procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária.
III. Razões de decidir
3. A tese firmada no Tema 1.132 do STJ foi fixada no contexto de ações de busca e apreensão, nas quais se reconheceu que o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituição em mora, independentemente da comprovação de recebimento.
4. Embora o referido tema tenha sido estabelecido para ações de busca e apreensão de veículos, sua ratio decidendi que valoriza o envio da notificação ao endereço contratual como ato eficaz aplica-se por analogia aos procedimentos de consolidação da propriedade fiduciária de bens imóveis, à luz da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.
5. A devedora declarou reiteradamente o mesmo endereço como domicílio, inclusive em documentos públicos, sendo-lhe imputável a omissão em atualizar seus dados junto à instituição credora, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, cooperação e lealdade contratual.
6. Quanto à alegação de ausência de intimação sobre as datas dos leilões, restou comprovado o envio de notificações ao e-mail informado pela própria agravante, conferindo validade à comunicação digital.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento:
"1. Embora o Tema 1.132/STJ tenha sido fixado no âmbito das ações de busca e apreensão, sua ratio decidendi é aplicável aos procedimentos extrajudiciais de consolidação de propriedade fiduciária, por reconhecer como suficiente a notificação enviada ao endereço contratual para fins de constituição em mora.
2. São válidas as comunicações eletrônicas enviadas ao e-mail cadastrado pela própria parte, para fins de ciência quanto à realização de leilões extrajudiciais.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.514/1997, arts. 26, § 3o, e 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 – REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1828851/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.286.619/MS, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.11.2018.
(N.U 1009404-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

Preclusa, portanto, a discussão no ponto, remanescendo a insurgência quanto ao intervalo de 14 dias entre o primeiro e o segundo leilão.

Com efeito, o art. 27, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, ao prever que, frustrado o primeiro leilão, o segundo será realizado “nos quinze dias seguintes”, veicula prazo máximo para a realização da segunda praça, e não intervalo mínimo entre os atos expropriatórios. Nesse sentido, a jurisprudência tem assentado que a realização do segundo leilão em prazo inferior a 15 dias, por si só, não invalida o procedimento:

“[...] O art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997 estabelece prazo máximo, e não mínimo, para a realização do segundo leilão, inexistindo nulidade se realizado em prazo inferior a 15 dias.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1000330-73.2024.8.11.0028, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025, pub. 12/12/2025)

Agravo de instrumento - Ação anulatória fundada em contrato de compra e venda de bem imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária - Tutela de urgência para suspender os efeitos dos leilões extrajudiciais - Impossibilidade - Fumus boni iuris e periculum in mora não configurados - Artigo 27, parágrafo 1o, da Lei n.o 9.514/97 que estabelece que, sendo negativo o primeiro leilão, o segundo deverá ser realizado em quinze dias - Disposição legal que não estabelece intervalo mínimo entre as praças, mas, sim, prazo máximo para realização do segundo leilão - Decisão de primeiro grau mantida - Recurso improvido, cassada a liminar. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22831658720248260000 Jaú, Relator.: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 23/01/2025, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

Ademais, conforme informado pela instituição financeiras, em nenhuma das praças houve interessados.

Reconhecida a validade da intimação para purgação da mora, regular a comunicação das datas dos leilões e inexistente vício quanto ao intervalo entre as hastas, não há nulidade capaz de comprometer o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026